Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717577-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: AIRTON GOMES DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CELIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra AIRTON GOMES DE MENEZES, indeferiu o pedido formulado pela ora agravante de expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para que conste nos apontamentos da empresa A.G. MENEZES MECANICA –ME, CNPJ 03.690.670.0001-75, a vedação de alteração de seu contrato social enquanto não finalizada a controvérsia entre as partes; à Receita Federal informando sobre a existência da demanda de origem, para que não proceda à baixa da empresa sem anuência do juízo; e ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Gama, à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o objetivo de informar sobre o acordo entabulado pelas partes acerca dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado no Lote 23, Conj. V, Setor Múltiplas Atividades, Gama/DF. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência da probabilidade do direito, pois a pessoa jurídica A.G. MENEZES MECÂNICA-ME (CNPJ no 03.690.670/0001-75) não fez parte do processo de origem, sendo que a baixa da referida empresa não pode ficar condicionada a outras questões que não aquelas estabelecidas nas regras civilistas de dissolução e baixa da pessoa jurídica. Alega a agravante, em síntese, que celebrou junto ao agravado acordo nos autos de origem, segundo o qual seria realizada a venda do imóvel localizado no Lote 23, Conj. V, Setor Múltiplas Atividades, Gama/DF, adquirido em decorrência de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso firmado pelo Poder Público em favor da empresa A.G. MENEZES MECANICA – ME, CNPJ 03.690.670.0001-75, e que o produto da alienação seria partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Afirma que teve notícia que o agravado objetiva vender ou extinguir a referida empresa e que, caso isso aconteça, o contrato de concessão retromencionado será rescindido, tornando o acordo, consequentemente, inexequível. Aduz que o pedido de expedição de ofício nos termos já expostos visa a garantir a exequibilidade do acordo e a ciência de terceiros acerca da avença e que, apesar de a empresa não constar no polo passivo do feito de origem, seu único sócio é o ora agravado, sendo certo que foi expressamente mencionada a sua existência por ocasião do acordo que envolveu o imóvel objeto da avença. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal visando à expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para que conste nos apontamentos da empresa A.G. MENEZES MECANICA – ME a celebração do acordo citado e a vedação de alteração no seu contrato social, sem anuência do juízo; à Receita Federal com o objetivo de evitar a baixa da empresa sem anuência do juízo; e ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Gama, à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de informar sobre a celebração do acordo mencionado, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado o recolhimento de preparo recursal porquanto a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, observados os elementos de provas acostados ao presente feito e em contemplação ao disposto no art. 1.017, §5o, do CPC, verifiquei que a recorrente ajuizou ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais em desfavor do recorrido, tendo as partes, por ocasião da audiência de conciliação realizada, entabulado o acordo juntado nos presente feito no ID 16914152 - Pág. 3, que restou devidamente homologado pelo Juízo de primeiro grau, cujos termos transcrevo a seguir: “Proposta a conciliação, esta restou frutífera, nos seguintes termos: 1-Para por fim ao litígio objeto dos presentes autos e dos autos n. o 9736-9/2013 e n.o 9696-9/2013 em trâmite na 1a Vara Cível do Gama/DF, as partes se comprometem mutuamente a, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados desta data, envidarem todos os esforços para viabilizara venda do direitos relativos ao imóvel localizado no lote 23 conjunto V Setor Múltiplas Atividades, Gama/DF; 2) As partes se comprometem a não obstaculizar a venda do imóvel, isto é, se comprometem a deixar os interessados na compra do imóvel vistoriarem o bem nos dias combinados, bem como firmar os documentos que forem necessários para tanto; 3- O imóvel não poderá ser vendido por um preço inferior ao valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Sendo que o produto da venda será dividido na proporção de 50% para cada parte; 4.A empresa AG Menezes Mecânica- ME, CNPJ n.o 03.690.670/0001-75, ficará exclusivamente para o requerido Airton Gomes, que se responsabilizará por toda e qualquer dívida da empresa, passadas, presentes ou futuras ...” Veja-se que, em momento algum, a pessoa jurídica A.G. MENEZES MECANICA – ME figurou como parte no processo de origem nem lhe foi imputada qualquer obrigação no referido acordo. Ademais, ainda que o agravado seja o único sócio da pessoa jurídica em questão, esta possui personalidade jurídica diversa da daquele, devendo ser devidamente protegida em observância ao art. 52 do CC. Ressalto ainda que, no que concerne à criação e instituição de uma pessoa jurídica, o animus é a sua força motriz, entendimento este também aplicável quanto à sua extinção. Logo, com bem asseverou o Juízo de primeiro grau, “a baixa da referida empresa não pode ficar condicionada a outras questões que não aquelas estabelecidas nas regras civilistas de dissolução e baixa da pessoa jurídica”. Nessa senda, a agravante não pode impedir a dissolução de uma pessoa jurídica caso seu(s) sócio(s) não mais deseje(m) dar continuidade a suas atividades. Repise-se ainda que, considerando as nuances do caso posto em testilha, os termos do acordo judicialmente homologado e as condições em que adquirido o imóvel cujo resultado da alienação para terceiro será objeto de partilha entre as partes, caso a dissolução da pessoa jurídica acarrete eventual prejuízo à agravante, são colocados ao seu alcance meios judiciais que podem compensar perdas e danos que lhe forem causados. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator